Tribunal: TJPA
Processo: 0802683-38.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802683-38.2018.8.14.0015

APELANTE: EDGAR DA SILVA COSTA

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE CURTO-CIRCUITO EM REDE ELÉTRICA E INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo sentença de 1º grau que a condenou a indenizar os danos materiais e morais causados por incêndio em imóvel do autor, alegadamente causado por curto-circuito na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre o curto-circuito na rede elétrica, de responsabilidade da agravante, e o incêndio que causou a destruição do imóvel do recorrido, e se há excludente de responsabilidade por fortuito externo ou culpa de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
4. Prova dos autos demonstrou o nexo causal entre o curto-circuito na rede elétrica e o incêndio, corroborado por depoimentos testemunhais.
5. Inexistência de comprovação de excludentes de responsabilidade, como fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima.
6. Manutenção do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, adequado à gravidade do dano e de danos materiais, devidamente comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. Concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por falha no fornecimento de energia elétrica que resultem em prejuízos materiais e morais."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927, 944."
"Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 0003665-32.2011.8.14.0015."

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0802683-38.2018.8.14.0015

AGRAVANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO/APELADO: EDGAR DA SILVA COSTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 20192687), interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da decisão monocrática de Id. 19555576, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FATO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO ENTRE O SERVIÇO E O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por seus equipamentos

ou serviços aos consumidores, independentemente da comprovação de culpa.

2.A teoria do risco administrativo aplica-se às atividades desenvolvidas por concessionárias de serviços públicos, implicando a sua responsabilização por danos resultantes de tais atividades, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

3.A inexistência de reclamações de outros usuários ou a falta de registros de falhas no sistema no dia do evento não são suficientes para descaracterizar a responsabilidade da concessionária, quando há prova do nexo de causalidade.

4. Comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão da concessionária de energia elétrica e os prejuízos experimentados, cabe indenização.

5. Danos materiais. O
quantum debeatur
dos danos materiais pode ser apurado em posterior fase de liquidação de sentença.

6. Danos morais. Evidenciada a gravidade dos danos sofridos pelos apelados diante dos transtornos ínsitos ao próprio fato incêndio, e que transbordaram, e muito, em relação aos aborrecimentos e dissabores inerentes à vida moderna em sociedade, justifica-se a reparação extrapatrimonial. Dano moral que se revela puro, inclusive dispensando comprovação acerca da extensão, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, é o
dano in re ipsa.

7
.
Considerando as circunstâncias individuais das partes, sendo a demandada concessionária de serviço essencial e, por outro lado, a dor e o sofrimento e o constrangimento do demandante em ter sua casa destruída pelo incêndio, junto com os seus pertences, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 20.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido, eis que não destoa do que vem sendo aplicado pela jurisprudência pátria em casos semelhantes.

8.Manutenção da sentença de condenação da ré a indenizar os danos materiais e morais.

9. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Em suas razões, a agravante sustentou que, na origem, a agravada ajuizou a ação, em razão de um incêndio ocorrido em sua residência em 06/10/2017, alegando que o sinistro decorreu de um curto-circuito na rede elétrica que abastece o imóvel; pleiteando, assim, pela condenação da ré em indenização por danos morais, no valor equivalente à 30 (trinta) salários-mínimos, além de indenização por danos materiais, no montante de R$ 31.763,06 (trinta e um mil setecentos e sessenta e três reais e seis centavos), bem como em honorários advocatícios.

Discorreu que, em contestação, negou a ocorrência de falha no fornecimento de energia e alegou que não teria havido interrupção no serviço na data do incidente, sendo registrado apenas uma nota de danos elétricos em 23/10/2017, sem qualquer correlação com o evento descrito pelo autor. E que, caso o curto-circuito tivesse de fato ocorrido, outros imóveis da região também teriam sido afetados, o que não teria sido verificado.

Narrou que a decisão monocrática teria negado provimento ao seu recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, fundamentando que as provas apresentadas nos autos, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais, foram suficientes para comprovar a sua responsabilidade pelo incêndio.

Apontou, nesse sentido, que a decisão agravada não teria levado em consideração adequadamente as provas trazidas aos autos, como os registros de ausência de falhas na rede elétrica no dia do incidente e a fragilidade dos depoimentos testemunhais, que não foram presenciados diretamente.

Afirmou, ainda, que não teria sido comprovado o nexo de causalidade entre a suposta falha no fornecimento de energia e o incêndio, sendo indispensável a realização de perícia técnica mais detalhada.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 20696763.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Nesse sentido, cito trecho do
decisum
agravado, senão vejamos:

“Da acurada apreciação dos autos, antecipo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que adoto também como razão de decidir, não abalados pelos argumentos do apelo, em que pese a combatividade do advogado da empresa demandada/recorrente.

Senão vejamos.

De início, cumpre registrar que a apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’.

Daí tratar-se o caso de responsabilidade objetiva da ré/apelante perante o autor, cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Feitas essas considerações, vejamos as questões de fundo (o ato ilícito).

Ora, com o ajuizamento da presente demanda, o autor pretendia a responsabilização da distribuidora de energia elétrica por incêndio ocorrido em residência de sua propriedade, no dia 06.10.2017, incêndio este que teria sido causado por curto-circuito na rede elétrica externa da residência do autor.

De acordo com a narrativa inicial, o autor estava trabalhando quando foi avisado por vizinhos que sua residência estava em chamas. Aduziu que a casa foi consumida pelo fogo e que teria sido demonstrado mediante laudos e fotografias a destruição total de seus bens.

No caso em exame, o fato e o dano restaram claramente demonstrados nos autos, senão vejamos o que diz a sentença recorrida, precisamente sob o Id. 13369404:

‘(...)

Restou consignado nos autos que, no dia 06.10.2017, por volta das 9:00 horas da manhã, o imóvel de residência do requerente foi acometido por incêndio, o qual ocasionou a perda de todos os bens existentes no local.

Não obstante as irresignações da parte requerida no que concerne à suposta não comprovação, pela parte requerente, da efetiva existência de ação ou omissão imputável à requerida, as circunstâncias do ocorrido e as provas produzidas nos autos apontam que o incidente teve início após possível curto-circuito na fiação elétrica externa do imóvel, de responsabilidade da requerida.
Apesar do resultado inconclusivo do laudo do Corpo de Bombeiros em decorrência da retirada do disjuntor, constatou-se, dos depoimentos das testemunhas apresentadas, que tal retirada foi efetuada por prepostos da Empresa Requerida.

Ademais, as testemunhas arroladas pelo requerente, as quais presenciaram a ocorrência do incêndio, visualizaram a existência de faíscas e centelhas produzidas na referida fiação e asseguraram que, somente em momento posterior, o fogo espalhou-se para o interior do imóvel do Requerente.

De outro lado, a requerida não logrou êxito em comprovar a sua tese no sentido de que o incêndio foi provocado exclusivamente por ato de terceiro, ou culpa exclusiva da vítima, em total desvinculação ao serviço de fornecimento de energia elétrica e aos deveres a ele inerentes, apto a configurar fortuito externo
.

De tal sorte, presentes os elementos ensejadores da responsabilização civil da requerida, uma vez constatado o nexo de causalidade entre o dano material do Requerente e a conduta omissiva da ré, imperiosa a responsabilização da prestadora de serviço público pela reparação dos danos.

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que incêndio de grande proporção que atingiu o imóvel, inutilizando totalmente os bens que o guarneciam.

Em consequência, procedente a pretensão autoral no que concerne ao recebimento de indenização pelos prejuízos suportados, os quais foram indicados na declaração de id. 5443353, cuja existência não foi objeto de impugnação específica pela Empresa Requerida.
”
.”

De outro modo, na decisão agravada também fora considerado que, nos termos da Lei 8.987/95 (Lei dos Serviços Públicos), a ré/agravante tem o dever de prestar o serviço público em questão atendendo aos qualitativos da “regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas” (art. 6º, §1º). E que, ausentes tais qualitativos cumpre à concessionária comprovar qualquer excludente de sua responsabilidade, porque responsável pela prestação do serviço, a teor da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Ocorre que a agravante não logrou êxito em demonstrar que tenha ocorrido culpa exclusiva da parte autora, bem como não colacionou aos autos quaisquer provas que comprovassem fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito do autor.

Ademais, a prova testemunhal foi consistente no sentido de atestar o defeito na prestação do serviço, o que demonstra a relação de causa e efeito, entre o curto-circuito na fiação elétrica externa do imóvel e o incêndio ocorrido.

Portanto, o conjunto probatório trazido aos autos demonstra que o incêndio ocorreu após um curto-circuito na rede elétrica externa, sendo tal fato corroborado por depoimentos de testemunhas e pelo contexto fático apresentado.

Assim, as alegações de inexistência de falhas no serviço no dia do sinistro e de ausência de reclamações de outros usuários não são suficientes para elidir a responsabilidade da agravante, dado que o nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado foi devidamente estabelecido, sendo cabível, portanto, as reparações pleiteadas.

Cito, nesse sentido, o seguinte julgado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. SOBRETENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCÊNDIO OCORRIDO NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA QUE TEVE INÍCIO NA FIAÇÃO DO POSTE DE LUZ DE PROPRIEDADE DA PARTE RÉ. NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A ré, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6º, da CF. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Em que pese fato de a requerida ser concessionária de serviço público, isso não afasta a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso. 2. Configurado, no caso ora em apreço, o dever de indenizar da empresa demandada, considerada a deficiente prestação de serviços que redundou na ocorrência de danos patrimoniais e morais à demandante, tendo em vista o incêndio ocorrido em seu imóvel, o qual foi originado a partir de fogo na fiação da rede de energia elétrica, no poste de propriedade da apelante. 3. Os danos de ordem moral, na espécie em comento, dispensam comprovação acerca da extensão, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Para a indenização por danos morais basta a prova do fato delituoso e do nexo de causalidade com o que, ipso facto, se tem o prejuízo, à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras da experiência comum. Qualifica-o a doutrina com o dano in re ipsa, sendo estes, no patamar descrito na sentença recorrida, devidamente em termos, pois adequado ao caso

concreto e aos parâmetros deste Colegiado. 4. Os danos materiais foram deveras demonstrados, por todas as provas constantes nos autos, devendo ser apurado o quantum indenizatório através de liquidação de sentença, como já constante na decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003665-32.2011.8.14.0015, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Igualmente, em relação aos valores devidos e aos arbitrados, também mantenho o decidido anteriormente, ao considerar acertada a sentença proferida pelo juízo de origem, senão vejamos:

“Com efeito, acerca dos danos materiais o magistrado decidiu por condenar a requerida ao pagamento de indenização dos bens listados na declaração de Id. 13369328 a ser apurada em liquidação de sentença.

Quanto à possibilidade de apuração do quantum debeatur em posterior fase de liquidação de sentença, cito jurisprudência pátria:

‘DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCÊNDIO. CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO VALOR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELO PROVIDO. 1. Caso em que curto-circuito proveniente de falha e sobrecarga na rede elétrica deu causa a incêndio no estabelecimento da parte autora. 2. Prova documental (laudo da perícia e do corpo dos bombeiros) ampara a tese inicial. Inversão do ônus da prova. Presença de nexo de causalidade entre os danos e a má prestação do serviço. 3.
O quantum debeatur dos danos materiais devem ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença, diante dos inúmeros prejuízos causados. Isto é, o pedido de indenização por dano material ilíquido, decorrente de inúmeros danos, não sendo possível chegar à liquidação do montante da prestação ou do seu objeto durante a etapa cognitiva do procedimento, fazendo-se necessária apuração na fase de liquidação
. 4. Dano moral caracterizado e fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Responsabilidade extracontratual. Juros de mora a partir do evento danoso. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0543419-73.2015.8.05.0001, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 22/11/2017 (TJ-BA - APL: 05434197320158050001, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2017)

No que se refere ao dano moral, é evidente a gravidade dos danos sofridos pelo apelado diante dos transtornos ínsitos ao próprio fato incêndio, e que transbordaram, e muito, em relação aos aborrecimentos e dissabores inerentes à vida moderna em sociedade, o que justifica a punição da apelante, porquanto o autor viu sua residência queimar, ficando sem vários bens, conforme fotos anexadas aos autos constantes no Laudo de Exame em Local de Incêndio produzido pelo corpo de bombeiros (Id. 13369329).

Ainda que assim não fosse, os danos de ordem moral, na espécie em comento, dispensam comprovação acerca da extensão, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Para a indenização por danos morais basta a prova do fato delituoso e do nexo de causalidade com o que, ipso facto, se tem o prejuízo, à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis ou facti
que decorre das regras da experiência comum. Qualifica-o a doutrina com o
dano in re ipsa.

Quanto ao valor a ser indenizável, é de sabença que à falta de fórmula expressa, o respectivo valor deve se mostrar adequado, a fim de atender aos objetivos da compensação do dano e o caráter pedagógico, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse diapasão, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato. A eficácia da contrapartida pecuniária, por sua vez, está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

A jurisprudência recomenda ainda a análise da condição econômica das partes, a repercussão do fato e a conduta do agente para a justa dosimetria do valor indenizatório.

Considerando as circunstâncias individuais das partes, sendo a demandada concessionária de serviço essencial e, por outro lado, a dor e o sofrimento e o constrangimento do demandante em ter sua casa destruída pelo incêndio, junto com os seus pertences, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 20.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido, eis que não destoa do que vem sendo aplicado pela jurisprudência pátria em casos semelhantes,
in verbis
:

‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR OBJETO DELOCAÇÃO COMERCIAL. SOBRETENSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSSANTES. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU À RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. APLICA-SE O CDC NA HIPÓTESE DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA. SÚMULA Nº 254 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AFASTADA A PRELIMINAR SUSCITADA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVAS DOS AUTOS SUFICENTES À PERSUASÃO DO SEU DESTINATÁRIO. NOVA PERÍCIA REQUERIDA QUE SE REVELAVA INÚTIL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE, NA MEDIDA EM QUE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS FORAM EFICAZES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NO EVENTO, DIANTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE OCASIONOU O INCÊNDIO QUE DESTRUIU O IMÓVEL DA PARTE AUTORA. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO COM MODERAÇÃO E ATENDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DESTE TJRJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02649741120108190001, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 09/09/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024